Tribunal: TJMT
Processo: 1029727-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029727-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR - CPF: 967.068.481-15 (EMBARGADO), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que limitou juros moratórios a 1% ao mês. O embargante alega omissão e requer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos essenciais e se há vício que justifique o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão apreciou os fundamentos essenciais da causa e justificou a limitação dos juros por onerosidade excessiva.

4.

A alegação de omissão visa rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

5.

O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes se a decisão estiver fundamentada (STJ, AgRg no REsp 1181273/PB).

6.

Não se admite embargos com fim exclusivo de prequestionamento sem a presença de vício (STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos centrais.

2.

O prequestionamento exige a presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1181273/PB; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve a sentença que acolheu em parte o pedido inicial, apenas para reduzir os juros moratórios em 1% ao mês.

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão contém vícios de
omissão
e requer, expressamente, o
prequestionamento de matérias
, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O acórdão embargado expressamente consignou que os encargos previstos em caso de inadimplemento, mormente os
juros moratórios aplicados
pelo Banco Toyota, configuravam
onerosidade excessiva
, o que levou a revisão parcial da cláusula contratual, por desequilíbrio entre as prestações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO –
JUROS

MORATÓRIOS
ABUSIVOS –
LIMITADOS AO PERCENTUAL LEGAL DE 1% AO MÊS
– TAXA DE RETENÇÃO
EXCESSIVA
– REDUÇÃO PARA 20% DO VALOR DO SINAL PAGO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – A COBRANÇA DE VALORES
EXCESSIVOS
AFASTA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NECESSIDADE DA CONCESSÃO DE PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou demonstrado que a requerida, ora apelante, exigia da empresa compradora pagamento das parcelas acrescidas de
juros

moratórios
abusivos, ainda que a tenha notificado, não logrou constitui-la em mora.
Ausentes a constituição em mora do devedor e o prazo para a sua purgação, não se afigura possível a rescisão unilateral do contrato de compra e venda.

Correta a decisão que limitou os
juros

moratórios
a 1% ao mês.

Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, a retenção no valor de 20% do valor pago a título de sinal (arras) constitui quantia razoável e adequada para compensar os prejuízos sofridos pela vendedora com a rescisão do contrato.
(N.U 0000833-90.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO REGIDO POR LEI ESPEICIAL (10.931/2004) E LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS CONTRATADOS (8,10%) – DESCABIMENTO – ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC, ART. 161, §1o DO CTN E SÚMULA 379 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, esta deverá ser limitada a 1% ao mês, consoante art. 406 do CC e art. 161, §1o do CTN, bem como a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, escorreita a sentença ao limitá-los ao percentual de 1% ao mês.

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1035933-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o ponto foi devidamente enfrentado no julgamento, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025